Tribunal: STF
Processo: RE 92935
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO, EM RAZÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, E PROVIDO,
NESSA PARTE, PARA QUE SEJAM FIXADOS SOBRE AS QUANTIAS E PRESTAÇÕES
VENCIDAS E UMA ANUIDADE DAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA
LEI N 6.745, DE 5/12/79, PROMULGADA DEPOIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUA
NÃO INCIDENCIA A ESPÉCIE (SÚMULA 509).